Tribunal: TCU
Processo: 013.549/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6710/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.549/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alair Silva da Costa Vasconcelos (XXX.542.722-XX); Carmen Dutra dos S. Medeiros (XXX.545.322-XX); Cleuza Lameu de Oliveira (XXX.796.628-XX); Edna Cristina Dantas Vasconcelos (XXX.735.162-XX); Francisca Pereira da Silva (XXX.916.904-XX); Helena Ferreira Vasconcelos (XXX.534.532-XX); Lindalva da Silva Leite (XXX.344.537-XX); Marcia Marinho Schubert (XXX.264.828-XX); Maria Luzia Ferreira Vasconcelos (XXX.275.092-XX); Maria da Conceição S. Caldeira (XXX.432.806-XX); Ruth Tavares B. de Castro (XXX.642.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.